Tribunal: TJSP
Processo: 1076405-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Atraso de Voo - Transporte Aéreo – Voo cancelado – Questões climáticas – Perda de conexão - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão da apelante em majorar o quantum

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Atraso de Voo - Transporte Aéreo – Voo cancelado – Questões climáticas – Perda de conexão - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão da apelante em majorar o quantum indenizatório, fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) para R$ 15.000,00, conforme pleito inicial - Pertinente a majoração do montante indenizatório, para R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré/apelada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.